Tribunal: TJSP
Processo: 0508859-17.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Demanda proposta contra devedor falecido – Impossibilidade de alteração do polo passivo – Súmula no 392 do STJ – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0508859-17.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO, é apelado DINO
DAPRA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508859-17.2014.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 18267/2019
14a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0508859-17.2014.8.26.0564
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: DINO DAPRA
APELAÇÃO Execução fiscal Demanda proposta contra
devedor falecido Impossibilidade de alteração do polo
passivo Súmula no 392 do STJ Precedentes RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra sentença que, em
execução fiscal, ajuizada contra DINO DAPRA, extinguiu o feito, em virtude do
falecimento do executado, antes do ajuizamento da execução.
O apelante requer a anulação da sentença, alegando a
possibilidade de alteração do polo passivo.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Pretende o apelante a cobrança do IPTU dos exercícios
de 2011 e 2012. A execução foi distribuída 01/12/2014.
Com efeito, conforme documentos de fls. 32/39, o
executado falecera antes do ajuizamento do feito.
Desta forma, era mesmo o caso de se extinguir o feito,
pois o vício relativo à identificação do sujeito passivo configura nulidade
absoluta, elisiva do próprio crédito tributário. Inviável, portanto, a emenda ou
substituição da CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508859-17.2014.8.26.0564 -Voto no
3
Esse é o entendimento consolidado deste TJSP:
[...] o CPC impede a substituição das partes no curso da
demanda, conforme consta do artigo 41 e do artigo 267, VI, que
possibilita a extinção do processo por ilegitimidade das partes. Senão
por isso, o §5o do inciso I do artigo 2o da Lei no. 6830/80 indica que o
termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o nome do devedor e
dos corresponsáveis.
Assim, após o ajuizamento da ação, a troca do sujeito passivo
não é permitida, na medida em que nenhuma ação pode iniciar contra
um réu e no meio dela prosseguir contra outro, salvo se a venda ou o
falecimento ocorreu após o ajuizamento da ação.
Se o exequente ingressa com a ação contra um executado,
apresentando no processo título de crédito, seja um cheque, nota
promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio da
demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e
a liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao sujeito passivo.
(TJSP, AP no 0504629-10.2006.8.26.0564, São Bernardo do Campo,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eutálio Porto, J. em
06/11/2014, DJe de 11/11/2014).
Ademais, conforme a Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”.
Nessa linha, confira-se o seguinte julgado do STJ1:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO
DO
PÓLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução" (Súmula 392/STJ).
1 Na mesma linha: AgRg no AREsp no 522268/RJ; AgRg no AREsp no
504684/MG; AgRg no AREsp 373438/RS; AgRg no REsp 1349721/RJ; REsp 1222561/RS; AgRg no
REsp 1056606/RJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508859-17.2014.8.26.0564 -Voto no
4
2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada
execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma
das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.
Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp no 555204/SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, J. em 23/10/2014, DJe de 05/11/2014).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx